Tribunal: STF
Processo: RE 1280043
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 23, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE E INTEGRALIDADE QUE DEVEM SER OBSERVADAS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA. Ao fundamento de que o acórdão recorrido diverge de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Vice-Presidência devolveu os autos a esta Câmara para eventual exercício do juízo de retratação à luz dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal. Tese com eficácia suspensa. MANUTENÇÃO da DECISÃO COLEGIADA e devolução do recurso à Terceira Vice-Presidência”. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Já o aresto prolatado em sede de apelação, o qual foi mantido, restou assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM BASE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA ALUDIDA EMENDA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA OU DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. Irresignação recursal contra decisão de improcedência da pretensão, sem, entretanto, analisar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para aplicação do parágrafo único do referido dispositivo em favor da demandante. Documentos acostados nos autos que demonstram a presença das aludidas condições, não sendo viável a admissão da retificação de contagem de tempo de serviço do ex-servidor, calculada, originalmente, há mais de cinquenta anos, pela adoção do princípio da confiança ou da expectativa legítima, conforme situações análogas julgadas pelos Tribunais Superiores. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para condenar à apelada a proceder à revisão do benefício previdenciário da apelante em valor equivalente à totalidade dos ganhos que o ex-servidor receberia se vivo fosse, com base na regra de transição prevista no artigo 3º, caput e parágrafo único, e 6º da Emenda Constitucional nº 47/2005, bem como ao pagamento dos valores devidos com a observância da prescrição quinquenal prevista no verbete sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas e taxa judiciária. Sucumbência da recorrida, que deve suportar o pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% do valor da condenação”. 
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas foi provido o recurso da parte Recorrida (eDOC 7, p. 6). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que não há que se falar em direito adquirido à integralidade e à paridade do benefício, tendo em vista que “o óbito do instituidor da pensão da parte recorrida ocorreu quando já vigente a Emenda Constitucional nº 41/03” (eDOC 12, p. 9).
    Desse modo, ressalta-se que a parte Recorrida tinha mera expectativa de direito, visto que “o fato gerador da pensão post mortem é o óbito do servidor, o que, repita-se, apenas ocorreu em 2012, quando já em vigor e produzindo efeitos a sistemática instituída pelo constituinte reformador” (eDOC 12, p. 13). 
    Requer-se, ao final, a reforma da decisão para que o benefício da pensão submeta-se ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal. 
    No que tange à correção monetária, postula-se “que se observe os termos da decisão do STF nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF, de modo que, a contar do dia 30/06/2009, quando entrou em vigor a Lei n.º 11.960/2009, até a data de 25/03/2015, aplica-se uma única vez o índice aplicável à caderneta de poupança, que é composta por remuneração básica (equivalente à TR) mais 6% ao ano, para juros e correção monetária” (eDOC 12, p. 16). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece, em parte, prosperar.
    Com efeito, relativamente ao cumprimento dos requisitos das regras de transição, o Tribunal a quo, nos embargos de declaração em apelação cível, assentou o seguinte (eDOC 7, p. 4-5):
    “A EC nº. 41/2003 estabeleceu, em seus arts. 3º e 7º, regras de transição, garantindo a observância da integralidade e paridade entre servidores ativos, inativos e pensionistas, que tivessem cumprido os requisitos para a instituição do benefício ou que já estivessem usufruindo o mesmo. 
    Por outro lado, a EC nº. 47/2005, no art. 3º, parágrafo único, ditou nova regra de transição, assegurando a integralidade e a paridade às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos, que se aposentaram em conformidade com o referido artigo, com efeitos retroativos à 31.12.2003, data de vigência da EC nº 41/2003, na forma do art. 6º, da EC nº. 47/2005 (...).
    A leitura da sentença em análise revela claramente a ausência de qualquer abordagem acerca da incidência da regra acima transcrita em relação ao caso concreto, que, ao ser efetuada neste momento, após apurado exame dos documentos acostados nos autos, demonstra, em um primeiro momento, o cumprimento dos requisitos estabelecidos, tendo em vista que o ex-servidor se aposentou em 16/01/1963 (fls. 238, antes da vigência da referidas emendas constitucionais): 1) mais de trinta e cinco anos de contribuição, conforme declarações acostadas nos documentos 00039 e 00046; 2) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, conforme aludida certidão de item 00039 deste feito; 3) quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, conforme reconhecida a própria Administração às fls. 244. 
    Logo, os documentos em tela ensejam a aplicação dos artigos 3º, parágrafo único e 6º da Emenda Constitucional nº 47/2005, garantido a paridade e a integralidade dos proventos (como se o ex-servidor estivesse vivo) aos beneficiários de pensões decorrentes de servidores aposentados com o preenchimento dos requisitos acima estipulados.
    No entanto, a Secretaria Estadual de Fazenda, às fls.235/244, com apresentação de telas impressas do Sistema de Recursos Humanos, retifica, no dia 27/06/2014, o tempo de serviço do ex-servidor na carreira na qual se aposentou, por 24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, modificando assim o tempo de serviço certificado em uma declaração datada de 08/11/1961, na qual se concedeu aposentadoria ao ex-servidor por vinte e cinco anos de serviço efetivo prestado ao Estado, conforme apurado no processo administrativo nº 14059/1961. Logo, indagase: tal retificação, procedida há mais de cinquenta anos, deve ser acolhida? 
    Neste momento, impõe-se invocar o princípio da proteção da confiança legítima, reflexo da boa-fé objetiva, ou seja, a existência do Estado Democrático de Direito deve prover aos indivíduos um estado mínimo de segurança jurídica, impedindo assim modificações substanciais inesperadas sobre situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo ou pela prática continuada da Administração, não autorizando assim a modificação, revogação ou a anulação do ato administrativo, para fazer valer uma legalidade incongruente com a confiabilidade adquirida. A Administração deve respeitar esse “estado de confiança legítima” e, ao mesmo tempo, controlar os seus atos em conformidade com o respeito à confiança dos indivíduos na ação dos órgãos estatais. 
    (...)
    Considerando que o ex-servidor se aposentou em 1963 por ter completado vinte e cinco anos de serviço efetivo prestado ao Estado, gozando seus benefícios até seu falecimento em 22/05/2012, impõe-se a aplicação da Teoria do Fato Consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo (neste caso por mais de cinquenta anos), não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, nos moldes de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto em questão análoga, no REsp. 709934/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJ 29/06/2007”. 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à paridade do benefício, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017). 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)
    Por outro lado, verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem revela-se, parcialmente, em divergência com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.073.047-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei) (RE 1.173.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356/STF). II - O Tribunal a quo entendeu que a questão encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005). III - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.150.235-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.08.2020). 
    Aponto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, cujos recursos também foram interpostos pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, ora Recorrente, em casos análogos ao ora em exame: RE 1.091.655, de minha relatoria, DJe 12.03.2018; RE 1.260.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.04.2020 e RE 1.283.128, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.08.2020. 
    Desse modo, deve ser afastada a integralidade do benefício previdenciário.
    Por fim, quanto aos juros de mora e ao índice de correção monetária, incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco do voto proferido nos embargos de declaração na apelação, os seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 11):
     “No entanto, em relação aos pleitos da embargante demandante, impõe-se corrigir a omissão existente no acórdão em tela para determinar as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, deverão observar o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal nº 9494/1997, considerando a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei Federal nº 11960/2009 (ADI’s 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425), que conferia a redação atual do dispositivo legal em comento, pelo Supremo Tribunal Federal, divulgada por seu Informativo de Jurisprudência nº 698. Logo, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009, fluindo a partir da citação. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a contar de cada prestação mensal não paga, nos moldes do seguinte aresto (...)”. 
    Com efeito, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos declaratórios opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Assim, diante do recente julgamento do Plenário nos embargos de declaração (Tema 810), demandaria, em tese, a reforma do acórdão recorrido que determinou, quanto aos valores devidos, a aplicação da Lei 11.960 até 23.03.2015, para ajustá-lo à nova orientação. 
    No entanto, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em 06.06.2015 e o acórdão em sede de juízo de retratação foi proferido em 17.09.2019 (eDOC 23, p. 1), antes do julgamento dos embargos de declaração que ocorreu em 03.10.2019 e que afastou a modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810).
    Desse modo, a adequação do recente julgamento do Plenário, ao caso ora em exame, não é possível, tendo em vista que configuraria, na espécie, reformatio in pejus, levando-se em conta que, neste momento processual, falta interesse de agir ao Recorrente, porque o colocará em uma situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.   
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do AI 343.841-AgR, de relatoria do Min. Maurício Corrêa, DJ 05.04.2002:
    “Os votos vencedores, ao contrário, assim fixaram a condenação: i) junho/87, é devida a diferença entre o percentual de 26,06% (IPC/IBGE) e os 18,02% creditados pelas instituições financeiras; ii) janeiro/89, a diferença entre o IPC de 42,72% e o percentual de 22,35%); iii) março/90 (Plano Collor), efetivado o depósito de 84,32%, nada resta pagar ao autor; iv) abril/90, o percentual correspondente à inflação real (44,80%) medida pelo IPC do mês anterior; v) maio/90, a diferença havida entre a inflação (7,87%) e o percentual creditado (5,38%); da mesma forma com relação a junho/90, visto que a inflação apurada foi de 12,92% e o percentual creditado de apenas 10,79%. Assentaram, por fim, que nos meses de fevereiro e março de 1991 é devida a correção monetária nos percentuais de 21,87% e de 11,79%, respectivamente. 
    6. Infere-se daí que eventual provimento dos embargos infringentes traria como consequência reformatio in pejus, donde concluir-se que, embora a decisão do Tribunal a quo tenha sido por maioria de votos, não havia interesse jurídico na sua interposição em face do disposto no artigo 530 do Código de Processo Civil (Se o que se pretende no recurso vai piorar a situação do recorrente, não é de conhecer-se do AI 343841 AGR / DF mesmo por implicar reformatio in pejus: RE 74.168-MA, RTJ 66/207; RE 95.235-RJ, RTJ 104/780; RE 238.671-SP, Maurício Corrêa, j. De 30.10.01, Informativo 248; RE 88.557-SP, Moreira Alves, RTJ 88/672)” (grifei).
    Ante o exposto, não conheço do recurso na parte referente à correção monetária e aos juros de mora e dou-lhe parcial provimento, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar o direito à integralidade da pensão da ora Recorrida, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF. Mantido o direito à paridade. Considerando que o apelo extremo foi interposto sob a égide do CPC/73 e tendo em vista a sucumbência recíproca, distribuam-se os ônus sucumbenciais pro rata, nos termos do art. 21, caput, do mencionado diploma legal, ressalvados os benefícios de assistência judiciária gratuita (veja-se, a respeito, a ACO 1853-AgR-Segundo, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.08.2018). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente